Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, CÂMERAS DE SEGURANÇA, DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAIS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. VETOR APLICADO EM CONCRETO MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
5. Apelação conhecida e não provida.